Tribunal: TJSP
Processo: 1021939-47.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Indenizatória por Danos Morais. Instituição Bancária. Operação Cambiária. Negativação cadastral. Tratativas administrativas que restaram infrutíferas. Nexo de causalidade entre o fato e os abalos experimentados. Responsabilidae objetiva. Obrigação que se constitui como dever da própria atividade econômica exercida pela ré. Danos "in re ipsa". Princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação. Ação Indenizatória por Danos Morais. Instituição Bancária. Operação Cambiária. Negativação cadastral. Tratativas administrativas que restaram infrutíferas. Nexo de causalidade entre o fato e os abalos experimentados. Responsabilidae objetiva. Obrigação que se constitui como dever da própria atividade econômica exercida pela ré. Danos "in re ipsa". Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante indenizatório fixado em R$ 20.000,00. Manutenção do "quantum" indenizatório. Honorários advocatícios fixados observando-se a regra da sucumbência mínima. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021939-47.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado COTRIMEX COMERCIO E ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
2
VOTO No: 42.467
APEL.No: 1021939-47.2017.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
APTE: Banco do Brasil S/A
APDO: Cotrimex Comércio e Engenharia Ltda.

Apelação. Ação Indenizatória por Danos Morais. Instituição
Bancária. Operação Cambiária. Negativação cadastral. Tratativas
administrativas que restaram infrutíferas. Nexo de causalidade
entre o fato e os abalos experimentados. Responsabilidae objetiva.
Obrigação que se constitui como dever da própria atividade
econômica exercida pela ré. Danos “in re ipsa”. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Montante indenizatório fixado
em R$ 20.000,00. Manutenção do “quantum” indenizatório.
Honorários advocatícios fixados observando-se a regra da
sucumbência mínima. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 314/316, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente
a ação indenizatória por danos morais, ante ilegítima negativação cadastral em
desfavor da autora. Condenou o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos
morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao
mês após a citação.
Por fim, condenou as partes, na proporção de 1/3 para o autor
e 2/3 para o réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 800,00, observando-se o beneficio da assistência
judiciária gratuita concedido.
Apela o réu às fls. 319/330, alegando que a inscrição cadastral
se deu através por conta do mero exercício regular de direito da instituição bancária.
Sustenta que não houve prática de ato ilícito, assim como também não se concretizou
os abalos morais alegados pelo autor. Aduz que não há nexo de causalidade entre os
fatos experimentados pelo autor e a conduta do instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
3
Subsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Sutenta a autora que mantém relação jurídica junto a apelante
através da Conta Corrente no 15850-X/30. Pela narrativa dos fatos, a apelante
procedeu ao fechamento de câmbio em 11/06/2015, mas não o fez constar junto ao
“Registro de Operação Financeira”, o que impediu a quitação do contrato firmado
entre as partes.
Em consequência, a apelada buscou, via administrativa, sanar
o erro cometido pela apelante (fls. 22/61), o que restou inócuo. A apelante, por sua
vez, continuou a efetuar cobranças em nome do apelado (fls. 85/158), culminando na
negativação cadastral tanto junto ao BACEN como no sistema SERASA (fls. 166).
Por conta da restrição imputada ao seu nome, sustenta a
apelada que sofreu privações econômicas, bem como impedimento de celebrar
negócios jurídicos com demais instituições financeiras, além de reputação de mau
pagadora que lhe fora indevidamente atribuída.
Neste sentido, restou incontroverso que houve erro do apelante
quanto à persistência nas cobranças efetuadas, pois o contrato estabelecido entre as
parte findou-se no dia 11/06/2015, ocasião em que a instituição financeira deveria ter
informado junto ao seu sistema a finalização da operação cambiária. Desse modo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
4
patente a conclusão de que a negativação cadastral gerou danos que extrapolam os
limites do mero aborrecimento, provocando o dever de indenizar.
Ainda, o apelante fez constar o nome do apelado em dois
órgãos de restrição ao crédito, o que evidentemente se revela ilícito, tendo em vista
que a aparente condição de inadimplência se deu por conta da desídia da própria
instituição financeira.
Cumpre dizer que a responsabilidade do réu é regida pela
teoria do risco, na qual a existência do elemento culposo é inexigível, bastando que
se verifique o nexo de causalidade entre o dano e a própria atividade econômica
exercida pela instituição bancária, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor, a saber:
“O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Não obstante, nas lições de Segundo Sérgio Carlos Covello,
justifica-se o maior rigor na apreciação da responsabilidade das instituições
financeiras:
“A tendência do direito na maioria dos
povos cultos é apreciar com rigor a responsabilidade dos
estabelecimentos
bancários
por
serem
empresas
especializadas na prestação de serviços enumerados e,
portanto, com o dever acentuado de bem desempenhar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
5
mister.” 1
Passo a examinar o “quantum” indenizatório.
No que se refere ao dano moral, este é in re ipsa, ou seja,
que decorre da própria negativação indevida, dispensadas outras provas. Nesse
sentido:
“[...] 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor
no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no AREsp no 286444/MG, rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.08.2013).
“[...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da
desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de
comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da
inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito,
operandose in re ipsa. [...]” (STJ, AgRg no AREsp no
299836/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 02.05.2013).
“[...] 2. O STJ já firmou entendimento que 'nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica' (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008). [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.146.907/AM, rel.
Min. MARCO BUZZI, j. 24.09.2013).
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
1 1 Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e falsificados,
Responsabilidade Civil, coordenação de Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
6
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma
repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu
ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e
daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É dizer,
deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é
melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Assim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
suficiente a verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00, que deverá ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de
dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao
pagamento as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, e 86, § único, ambos
do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021939-47.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42.467 - Luiz
7
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica